Tribunal: TJDFT
Processo: 0722956-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Processo : 0722956-36.2019.8.07.0000 DESPACHO Nos termos do art. 10 do CPC, aos autores-agravantes para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de inovação em sede recursal e pedido de condenação na multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, requerido pelo réu-agravado em contraminuta (id. 14338111). Intime-se. Brasília – DF, 5 de março de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator